Tribunal: STF
Processo: RHC 59852
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL POR HOMICIDIO QUALIFICADO. PRETENSAO DE
DEFENDEREM-SE EM LIBERDADE OS REUS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES
NÃO BASTAM AO EXITO DO PEDIDO, QUANDO A OUTROS FATORES ATENDE O
MAGISTRADO, QUAIS A PERICULOSIDADE DOS AGENTES E O RISCO DE NÃO
PERMANECEREM NO DISTRITO DA CULPA, ONDE NÃO TINHAM RESIDÊNCIA.